Tribunal: STF
Processo: ARE 909953
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. COFINS. PIS. ENERGIA ELÉTRICA. REPASSE NO VALOR DA TARIFA. INEXISTÊNCIA DE RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 146, III, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO USUÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DO REPASSE FRENTE À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA E AOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma da decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. PIS E COFINS. REPASSE ECONÔMICO. LEGALIDADE. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.185.070.
    1. O repasse econômico dos custos relativos ao pagamento de PIS e COFINS pela concessionária de energia elétrica no preço da tarifa não se revela ilegal ou abusivo, pois o valor da tarifa pode ser revisto com base no artigo 9º, § 3º, da Lei nº 8.987/95, cujo escopo é manter o equilíbrio econômico dos contratos administrativos e possibilitar a continuidade da exploração da atividade.
    2. O repasse econômico não importa em substituição tributária não prevista em lei e em atribuição de competência legislativa à ANEEL ou às concessionárias de energia elétrica.
    3.Conforme estabelecido no julgamento do Recurso Especial repetitivo nº 1.185.070, "é legítimo o repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento da Contribuição de Integração Social - PIS e da Contribuição para financiamento da Seguridade Social - COFINS devido pela concessionária".
    4.Apelação conhecida e não provida.” (Doc. 14)
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5, II, 146, III, da Constituição Federal. Argumenta, em síntese, ser inconstitucional o repasse jurídico da COFINS e da contribuição para o PIS na preço das tarifas cobradas pelas concessionárias de energia elétrica.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece provimento.
    No julgamento do RE 1.053-573, feito submetido à sistemática da repercussão geral, a Corte firmou orientação pela constitucionalidade do repasse dos valores recolhidos a título de contribuições sociais nas faturas de tarifas cobradas na prestação de serviços públicos.
    Na ocasião, entendeu-se pela inexistência de reserva de lei complementar para a instituição das contribuições do artigo 149 da Constituição. Além disso, concluiu-se que não há transferência de responsabilidade tributária ao usuário de serviço público, nem ele é substituto tributário em relação às contribuições repassadas no valor da tarifa.
    Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:
    “Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Direito Administrativo. PIS/COFINS. Serviços de telecomunicações. Concessão de serviços públicos. Equilíbrio econômico-financeiro. Política tarifária. 2. Exigência de lei complementar para o repasse de contribuições aos usuários de serviço público. Desnecessidade. Inteligência do art. 146, III, a, da Constituição Federal. 3. Reserva de lei complementar apenas nos casos taxativamente indicados na Constituição Federal. 4. Não há reserva de lei complementar para a definição de fatos geradores, bases de cálculo e sujeitos passivos das contribuições previstas no art. 149 da CF/1988. Conformidade com a jurisprudência da Corte. 5. O repasse do PIS/COFINS nas faturas de telefonia não altera a matriz de incidência tributária das contribuições. Distinção entre contribuinte de direito e contribuinte de fato. 6. O repasse do PIS/COFINS ao consumidor nas faturas do serviço de telefonia, nos termos do art. 9º, §3º, da Lei 8.987/1995, não ofende a Constituição Federal. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 1.053.574, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 22/11/2019)
    No mesmo feito, ressaltou-se, ainda, que, afora essas questões constitucionais, a possibilidade do repasse dessas contribuições nas faturas de serviços públicos é regida pela legislação infraconstitucional e pelos contratos de concessão, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. ENERGIA ELÉTRICA. REPASSE AOS CONSUMIDORES. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.1. O Tribunal de origem consignou que a questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.185.070, sob a sistemática de recursos repetitivos) no sentido da legitimidade do repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento da Contribuição ao PIS e COFINS devido pela concessionária. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Precedentes.2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 978156-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/2/2020)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. REPASSE DO PIS E DA COFINS AO CONSUMIDOR FINAL DE ENERGIA ELÉTRICA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 8.10.2011.A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 683.861-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/12/2014)
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente